Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702420-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABADIA APARECIDA DE ANDRADE, HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME APELADO: HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME, BENVINDO ROCHA BRAGA, ABADIA APARECIDA DE ANDRADE DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PERANTE O CRM-DF Trata-se de petição (ID 39771457), em que a autora/apelante, Abadia Aparecida de Andrade, requer seja oficiado o CRM-DF para que remeta cópia integral do Relatório da Sindicância originária do PEP no 36/2022 ou, alternativamente, autorizá-la a juntá-lo ao presente processo. Todavia, verifico que o processo se encontra suficientemente instruído, inexistindo qualquer indicação objetiva de documento útil à solução da lide que não tenha sido juntado pelas partes ou fornecido pelo hospital. Ante o exposto, indefiro o pedido da autora/apelante, Abadia Aparecida de Andrade. P.I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator